Tribunal: TJPA
Processo: 0826673-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826673-10.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Apelação cível.

Agravo interno. Decisão monocrática. cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial e de extratos bancários. clausulas não especificadas. Agravo rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, tão somente, para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, em consequência, suspender a exigibilidade da cobrança referente ao pagamento de verbas sucumbenciais.

2.

Os agravantes buscam reforma da decisão alegando ilegalidade na decisão monocrática, cerceamento de defesa, e reiterando as alegações de relação de consumo e de abusividade contratual.

II.

Questão em discussão

3.

Saber se há preliminar de nulidade da decisão monocrática, por suposta indevida aplicação do art. 932, IV, do CPC/2015, se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil e da ausência de determinação para que o banco apelado apresentasse extratos bancários, e a análise de relação consumerista entre as partes.

III.

Razões de decidir

4.

É cabível o julgamento monocrático de apelação cível quando a decisão estiver em manifesta consonância com jurisprudências dominantes, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

5.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial e de apresentação de extratos bancários quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

6.

A pretensão de revisão contratual exige indicação específica das cláusulas reputadas abusivas ou onerosas, bem como a demonstração de sua ilicitude ou desproporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitado o agravo interno.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826673-10.2017.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
CVM AR-CONDICIONADO E COMERCIO LTDA E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
CVM AR-CONDICIONADO E COMERCIO LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 13244972

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por CVM AR-CONDICIONADO E COMERCIO LTDA E OUTROS em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, em razão da DECISÃO DE ID. 13244972, assim constituído:

“
Assim, considerando que existem nos autos documentos pertinentes a comprovar as alegações vertidas pelo apelante, a reforma da sentença, com o deferimento da benesse é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, em consequência, suspender a exigibilidade da cobrança referente ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mantenho o restante da sentença.”

Em resumo, os agravantes contestam a decisão individual, art. 932, IV, CPC, pois o recurso não desafia súmula e precedente, nem tese firmada em IRDR ou julgamento de recursos repetitivos. Alegam também cerceamento de defesa devido ao indeferimento da perícia contábil e sem extratos bancários para provar amortização da dívida, e reiteram que a relação é de consumo, com cláusulas abusivas em contrato de adesão.

Em contrarrazões o banco impugna as alegações do agravante.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em síntese, os agravantes sustentam que a questão não se amolda às hipóteses do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que o recurso interposto não confronta súmula, acórdão paradigmático, nem tese firmada em IRDR ou julgamento de recursos repetitivos. Sustentam ainda a tese de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e a omissão do banco em fornecer os extratos bancários, os quais seriam cruciais para demonstrar a amortização do débito objeto da ação monitória. Adicionalmente, reiteram a caracterização da relação jurídica como consumerista, defendendo a abusividade das cláusulas inseridas em contrato de adesão."

O recurso, todavia, não merece acolhida.

A decisão agravada já analisou corretamente todos os pontos do recurso, incluindo a alegação sobre cláusulas abusivas do contrato, a alegada onerosidade excessiva e como o contrato deveria ser revisado.

Quanto à nulidade da decisão monocrática, o Regimento Interno do Tribunal permite tal julgamento se a decisão estiver de acordo com a jurisprudência dominante, o que é o caso. A jurisprudência (STJ e deste Tribunal) é pacífica ao afirmar que perícia contábil não é obrigatória se os documentos existentes são suficientes.

Ademais, os agravantes nem sequer provaram ter solicitado administrativamente os extratos que agora consideram essenciais, não podendo culpar o banco. Também falharam em demonstrar precisamente as cláusulas abusivas, tratando o tema de forma genérica.

Assim, não há ilegalidade ou erro grosseiro na decisão agravada que justifique sua alteração, nem nulidade por falta de julgamento colegiado, sendo o julgamento monocrático válido.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que o juiz, ao decidir, não necessita refutar cada argumento das partes, bastando que sua decisão seja devidamente fundamentada. Assim, não se impõe a manifestação sobre todos os pontos suscitados, podendo o julgador embasar-se em razões distintas das apresentadas, contanto que pertinentes ao caso e adstritas ao pedido.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
O REJEITO,
pelas razões acima expostas, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025